Tribunal: STF
Processo: RE 372005
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. INSUMOS
   ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. PRINCÍPIO DA
   NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO
   TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE.
1.              A
   expressão utilizada pelo constituinte originário --- montante
   "cobrado" na operação anterior --- afasta a possibilidade de
   admitir-se o crédito de IPI nas operações de que se trata, visto
   que nada teria sido "cobrado" na operação de entrada de insumos
   isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
   Precedentes.
2.              O Supremo entendeu não ser aplicável ao caso a
   limitação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
   Precedentes.
                Agravo regimental a que se nega provimento.